Tribunal: STF
Processo: MS 39610
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato judicial proferido por ministro do Supremo Tribunal Federal. Decisão final em reclamação. Ausência de citação do beneficiário. Trânsito em julgado. Súmulas nº 267 e 268/STF. Não provimento.



    1. Na linha da remansosa jurisprudência da Suprema Corte, é incabível o mandado de segurança impetrado contra ato judicial despido de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.



    2. O presente mandado de segurança foi impetrado após o trânsito em julgado da decisão apontada como coatora, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 268/STF.



    3. Agravo regimental não provido.